Tribunal: TJES
Processo: 0005865-03.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005865-03.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN CARLOS SILVA BERNARDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), em razão de ter sido flagrado com 1.342 pinos de cocaína (1.557,4g). A defesa busca absolvição por nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia e juntada indevida de documento pelo juiz, ou, subsidiariamente, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas apreendidas, capaz de invalidar a condenação; (ii) estabelecer se a juntada, de ofício, pelo juízo a quo, de documento relativo a condenação anterior do réu gera nulidade; (iii) determinar se há fundamentos para absolvição por insuficiência probatória ou para a redução da pena imposta, inclusive com aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O procedimento da cadeia de custódia foi corretamente observado, conforme formulário e autos de apreensão juntados, inexistindo indícios de violação ou manipulação dos vestígios (arts. 158-A e seguintes, do CPP). A ausência de perícia papiloscópica não invalida a prova quando há outros elementos aptos a garantir sua autenticidade.
4.
A juntada de ofício de guia de execução criminal definitiva pelo juízo de origem não configura nulidade, pois decorre da prerrogativa prevista no art. 234, do CPP, autorizando o magistrado a determinar a inclusão de documentos relevantes à verdade dos fatos, sobretudo quando de natureza pública e essencial à dosimetria da pena.
5.
A defesa não demonstrou prejuízo efetivo decorrente da juntada documental (art. 563, do CPP), uma vez que pôde se manifestar sobre o conteúdo em sede recursal, inexistindo cerceamento de defesa.
6.
A materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas por boletim unificado, auto de apreensão, laudo químico definitivo e depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, elementos suficientes para sustentar a condenação.
7.
O depoimento policial, quando coerente e corroborado por demais provas, constitui meio probatório idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025).
8.
A fundamentação da sentença para negativar as consequências do crime é genérica e baseada em aspectos inerentes ao tipo penal de tráfico, não sendo idônea para exasperar a pena-base.
9.
A existência de condenação anterior definitiva caracteriza maus antecedentes e demonstra dedicação a atividades criminosas, afastando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
0
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e seguintes, 234 e 563; CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º; Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC 4113533-55.2025.8.13.0000, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 28/10/2025; STJ, AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025; TJES, Apl 0005868-25.2017.8.08.0014, Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 21/11/2018; TJRS, ACr 5005293-13.2024.8.21.0017, Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles, j. 24/09/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN CARLOS SILVA BERNARDINO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 135/139).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“
(...) no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 20h26min, Rua dos Lavradores, bairro Padre Gabriel, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e mantinha em depósito, drogas ilícitas, para o fim de traficância, conforme Boletim Unificado de nº 48875108 de fls. 16/18, Auto de Apreensão de fls. 12 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13.

Depreende-se dos autos que, policiais militares durante patrulhamento tático no bairro Padre Gabriel visualizaram um nacional, posteriormente identificado como Renan Carlos Silva Bernadino, ora denunciado, o qual, ao perceber a aproximação das guarnições, empreendeu fuga. Imediatamente foi realizado o acompanhamento a pé no encalço do denunciado Renan.

Durante o referido acompanhamento, os policiais militares observaram que o denunciado dispensou uma sacola a qual, com o impacto com solo, veio a se abrir e espalhou vários pinos contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína.

Registram os autos que, o denunciado em fuga adentrou a uma residência, que já estava com a porta aberta. Diante a situação de flagrância, os policiais militares adentraram na residência e abordaram o denunciado na sala.

Emergem os autos que, no local havia uma mochila em cima do sofá; ao se verificar o interior da mochila, foi constatado uma grande quantidade de pinos contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína.

Desta forma, totalizou-se a quantidade de 1.342 (hum mil, trezentos e quarenta e dois) pinos contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como cocaína, que o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito. Cumpre salientar que, o denunciado confirmou aos militares ser o proprietário do imóvel em que a droga foi encontrada; assumindo assim a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao denunciado e conduzido até a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, juntamente com o material apreendido, para que a autoridade de plantão após a apreciação desta ocorrência tome as medidas cabíveis.”. (...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante em decorrência de suposta quebra da cadeia de custódia, alegando notadamente a ausência de realização de perícia papiloscópica na sacola/mochila onde a droga foi encontrada e a suposta omissão da sacola/mochila no auto de apreensão.

Contudo, a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não encontra respaldo nos autos, tampouco possui o condão de infirmar o conjunto probatório que lastreou a condenação, na medida em que a materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48875108 (fls. 19/21), Auto de Apreensão (fl. 15), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 16), bem como o Laudo Químico Definitivo nº 8.290/2022 (fl. 118).

No ponto, relevante pontuar que o instituto da cadeia de custódia, introduzido pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), tem o escopo de garantir a integridade e autenticidade do vestígio. No presente caso, o formulário de cadeia de custódia (fls. 27/28 e 39), bem como todos os documentos que acompanharam a apreensão, demonstram que as etapas formais de reconhecimento, coleta e processamento foram observadas.

A simples ausência de perícia papiloscópica no recipiente (sacola/mochila) não implica, por si só, a mácula da prova, pois a lei processual penal exige a demonstração de efetiva insegurança quanto à integridade ou autenticidade dos vestígios para que se declare a imprestabilidade da prova.
Nesse sentido:

(...). 4. A não realização de perícia papiloscópica nos objetos apreendidos não impede a decretação da prisão preventiva, quando os autos já contêm elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a materialidade do delito e os indícios de autoria. 5. Ausente demonstração objetiva de falhas no manuseio, preservação ou documentação dos vestígios, a alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta em sede de habeas corpus, devendo ser analisada no mérito da ação penal. 6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão conjunta de droga e submetralhadora, tentativa de corrupção de agentes públicos e indícios de ligação do paciente com organização criminosa, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 7. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva. 8. Incabível a substituiçãoda prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos da restrição da liberdade e circunstâncias que evidenciam a insuficiência de tais medidas. (TJMG; HC 4113533-55.2025.8.13.0000; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 28/10/2025; DJEMG 29/10/2025).

Verifica-se, pois, que foi respeitado o procedimento previsto no artigo 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, de modo que não vislumbro a existência de suposta nulidade das provas produzidas.

Nessa linha de raciocínio, a Procuradoria de Justiça apontou que a documentação carreada aos autos, incluindo o Formulário de Cadeia de Custódia (fls. 27/28) e a fotografia (fl. 25), comprovam o respeito às etapas procedimentais, não havendo evidência de quebra da custódia capaz de gerar insegurança sobre a identidade do material apreendido e periciado (ID 16505431). Portanto, restando devidamente observadas as formalidades legais, revela-se inviável o acolhimento da tese de nulidade e, consequentemente, o pleito absolutório por este fundamento.

A defesa também arguiu a nulidade decorrente da juntada, de ofício, pelo juízo
a quo
, dos documento que atestava condenação anterior do apelante (fls. 134/134-v), o que teria sido utilizado para valorar negativamente os antecedentes, negar a aplicação do tráfico privilegiado e fixar o regime inicial fechado.

Contudo, sabe-se que a mera juntada de documentos oficiais relativos aos antecedentes e à situação fática do réu – como é o caso de guias de execução ou extratos de processos em curso – por iniciativa do juiz não macula a imparcialidade do julgador, tampouco configura nulidade processual.

Isso porque, compete ao julgador a busca pela verdade dos fatos relevantes à aplicação da lei, possuindo este a prerrogativa expressa, prevista no artigo 234, do Código de Processo Penal, de determinar a juntada de documentos relativos a ponto relevante, independentemente de requerimento das partes.

No ponto, sendo a guia de execução criminal definitiva elemento público e crucial para a conformação da dosimetria da pena, especialmente para fixação da pena-base e para análise dos requisitos negativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa), é imperioso o conhecimento desses dados pelo Juízo.

De toda forma, o fato de a documentação ter sido utilizada no momento da prolação da sentença (o que, segundo a defesa, impediu a manifestação prévia), ensejaria, no máximo, a necessidade de oportunizar tal manifestação em sede de apelação, ou mesmo que o Tribunal o fizesse em seu juízo
ad quem
, o que foi suprido pela própria interposição do recurso defensivo.

Prova disso é que a defesa teve a oportunidade de refutar o conteúdo do documento impugnado em suas razões de apelação, momento em que buscou desconstituir o seu valor probatório e as suas consequências na dosimetria, não restando demonstrado, de forma cabal e objetiva, o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
) decorrente da juntada realizada.

Nesse sentido:

(...). 2. Conforme dispõe o art. 234, do CPP, é permitido ao juiz em qualquer fase do processo, determinar a juntada aos autos de documento relevante para a acusação ou para a defesa. Ademais, após a juntada dos documentos aos autos, foi dado vista às partes para alegações finais, não restando demonstrado o prejuízo alegado (art. 563, do CPP). Assim, não há de se falar em ocorrência de cerceamento de defesa. 3. No caso, incabível se falar em insuficiência de provas quando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0005868-25.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 21/11/2018; DJES 30/11/2018).

Prosseguindo, a defesa pleiteia a absolvição do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de insuficiência probatória.

Contudo, conforme descrito alhures, a materialidade delitiva se encontra irrefutavelmente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 48875108 (fls. 19/21), Auto de Apreensão (fl. 15), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 16), bem como o Laudo Químico Definitivo nº 8.290/2022 (fl. 118), que atestou a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Nesse passo, a autoria delitiva e o
animus
de traficância, por sua vez, restaram amplamente comprovados pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos Policiais Militares LUCAS SOUZA TELES e THIAGO DE ALMEIDA PEREIRA (mídia à fls. 113), colhidos sob o crivo do contraditório judicial, que indicaram que o apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial e dispensou uma sacola contendo entorpecentes, adentrando em seguida em uma residência onde foi encontrado junto a uma mochila com grande quantidade de cocaína.

Destarte, impende rememorar que o depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probatório idôneo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Nessa perspectiva, a mera negativa de autoria pelo apelante (fls.112/113) e a versão da testemunha de defesa, KAIO EDUARDO DOS SANTOS (fl. 78), que afirma a inexistência de drogas no local, não são suficientes para afastar a robustez do conjunto probatório, que demonstrou o envolvimento do recorrente com a atividade de traficância na modalidade trazer consigo e ter em depósito.

Cabendo destacar que o tráfico de drogas, por constituir crime de perigo abstrato e de ação múltipla, demanda a análise do contexto fático para determinar a sua subsunção, e no presente caso, a conjugação da elevada quantidade de drogas, do acondicionamento em porções individualizadas para a venda e do comportamento na hora da abordagem, torna inconteste a subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de todo o exposto, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo, e adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, a r. sentença impugnada estabeleceu a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente os vetores relativos aos antecedentes e às consequências extrapenais, além de considerar, com preponderância, o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade). Confira-se:

“Tenho que a culpabilidade comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade; Os antecedentes do acusado são maculados (fls. 134/v); A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados; Circunstâncias do crime, já relatadas; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A situação econômica do acusado aparenta ser boa, sendo patrocinado por advogado particular constituído nos autos. Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa”.

Ou seja, a exasperação da pena-base deveu-se, primariamente, ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da substância ou do produto apreendido.
In casu
, como visto, a apreensão de 1.342 pinos de cocaína (1.557,4g), uma substância de elevada nocividade, justifica plenamente a elevação da pena-base.

No entanto, a argumentação utilizada para negativar o vetor relativo às consequências extrapenais graves (‘pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários’) carece de fundamentação concreta, pois se baseia em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006).

Tais considerações abstratas, que descrevem os malefícios genéricos causados pelo tráfico de drogas e seu impacto social e econômico, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base sem a demonstração de consequências concretas, excepcionais e que extrapolem a gravidade normal do delito.

Assim, procede o pleito da defesa, endossado pelo
Parquet
de segundo grau, apenas para neutralizar a valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime, por insuficiência de fundamentação concreta, eis que utilizada argumentação inerente ao tipo penal.

Dessa forma, e para manter o equilíbrio já estabelecido pelo juízo de primeiro grau, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, a condenação transitada em julgado (Processo nº 0002184-93.2020.8.08.0012 – art. 157, § 2º, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal), confirmada pelo documento de Guia de Execução Criminal Definitiva (fls. 134/134-v), é legalmente suficiente para caracterizar os maus antecedentes e, concomitantemente, afastar o requisito de não dedicação a atividades criminosas para fins do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, bem como para manter o regime inicial fechado estabelecido na sentença, a partir do disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, c/c § 3º, do mesmo artigo, ambos do Código Penal.

Apesar dos argumentos defensivos sobre a ilegalidade da juntada, a existência da condenação transitada em julgado é um fato processual que deve ser considerado. A jurisprudência é clara ao permitir que a existência de maus antecedentes ou o fato de o réu se dedicar a atividades criminosas, afaste a aplicação do benefício.

Nesse sentido:

(...). 5. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não é cabível, pois restou evidenciada a dedicação dos réus à atividade criminosa e a vinculação a organização criminosa atuante na região, além de existir condenação anterior definitiva, caracterizando maus antecedentes. 6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo reparos a realizar. A confissão espontânea - vinicios - não gera redução em virtude da Súmula nº 231 do STJ. O regime semiaberto foi adequadamente estabelecido. 7. A pena de multa é obrigatória no delito de tráfico de drogas, possuindo natureza cogente. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser apreciada no juízo da execução penal, não cabendo afastamento no julgamento da apelação. lV. Tese e dispositivo de julgamento: 1. A fundamentação per relationem é válida quando explicita as razões de decidir; 2. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são suficientes para a condenação; 3. A dedicação à atividade criminosa, verificada a partir da prova dos autos, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso defensivo desprovido. (TJRS; ACr 5005293-13.2024.8.21.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles; Julg. 24/09/2025; DJERS 25/09/2025).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta a
RENAN CARLOS SILVA BERNARDINO
, fixando-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a condenação pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)